Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-36.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-36.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSIANE FEITOSA DE SOUZA BELEM Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal visando à reforma parcial da sentença que reconheceu seu direito à progressão funcional para a Classe "F", com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (29/07/2020), mas deixou de condenar expressamente o Município ao pagamento das diferenças salariais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. A autora alegou o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 22 da Lei Municipal nº 1.210/10, tendo o pleito administrativo permanecido sem resposta no prazo legal de 180 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a sentença reconheceu a obrigação do Município quanto ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional com efeitos retroativos; (ii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador reconhece o direito da servidora à progressão funcional, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, sendo devidas as diferenças salariais desde então, atualizadas por juros e correção monetária. A sentença, embora não tenha usado a expressão "condenação ao pagamento de danos materiais", contemplou, de forma implícita e suficiente, os efeitos patrimoniais da progressão, conforme expressamente pleiteado na inicial. A ação não tramitou sob o rito dos Juizados Especiais Fazendários, razão pela qual se afasta a inaplicabilidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e se impõe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o qual é deferido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A sentença que reconhece o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos implica condenação ao pagamento das diferenças salariais, mesmo que não utilize expressamente essa terminologia. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que não tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC. A ausência de resposta administrativa no prazo legal autoriza o reconhecimento do direito à progressão funcional, desde que preenchidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.210/10, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000428-36.2022.8.05.0137, em que figuram como apelante JOSIANE FEITOSA DE SOUZA BELEM e como apelada MUNICIPIO DE JACOBINA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator